Tribunal: TJDFT
Processo: 0705965-75.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INUTILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA AUSENTE. VALIDADE CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O indeferimento de prova pericial não constitui cerceamento de defesa se outros elementos se apresentam suficientes para embasar o convencimento do julgador. Este, ademais, como destinatário da prova, deve indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme art. 370 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
2. É possível verificar, sem qualquer auxílio técnico, que as cláusulas do contrato são muito comuns nesse tipo de negócio, são pertinentes e sequenciais e as assinaturas autênticas.
3. Recurso conhecido e desprovido.